Tribunal: TJES
Processo: 5020799-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020799-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KAIQUE EQUER BUARQUE TOMAZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E COMPROVADA RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, sob o fundamento de superlotação carcerária e avançado estágio de ressocialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e a indicação de vaga administrativa obstam a concessão de prisão domiciliar excepcional monitorada quando plenamente demonstrada a reintegração social, familiar e laboral do apenado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria autoriza a concessão de prisão domiciliar monitorada em regime semiaberto como medida de harmonização diante do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional e de superlotação carcerária, em perfeita consonância com as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56.

4. No caso concreto, o apenado comprovou inserção laboral sólida, estabilidade familiar, ausência de novos registros criminais desde o fato em 2020 e comportamento plenamente colaborativo com a execução penal.

5. O retorno ao cárcere de indivíduo plenamente reabilitado social e profissionalmente configura medida desproporcional e violadora do caráter ressocializador da pena, gerando retrocesso social inaceitável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a prisão domiciliar harmonizada mediante monitoração eletrônica.

7. Tese de julgamento: A gravidade abstrata do crime não impede a concessão de regime semiaberto harmonizado se comprovada a plena e consolidada reintegração social, familiar e laboral do apenado.

Referências
:

Lei nº 7.210/1984, artigos 112, 117 e 146 B.

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 921.676, de Pernambuco, Quinta Turma, julgado em 12 de novembro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020799-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KAIQUE EQUER BUARQUE TOMAZ

Advogado(s) do reclamado: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, no evento 23.1 dos autos da Execução Penal nº
2000311-76.2025.8.08.0035
, que incluiu o apenado
Kaique Equer Buarque Tomaz
no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Em razões recursais acostadas no evento 32.1, o Ministério Público Estadual requer a reforma da decisão, para que o reeducando seja excluído do regime semiaberto harmonizado, uma vez que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, assemelhado a hediondo, e que a existência de vagas prisionais na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha obsta a concessão da prisão domiciliar excepcional.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre consignar que a concessão do
semiaberto harmonizado
mediante monitoração eletrônica constitui importante medida de individualização e humanização da pena, especialmente diante do notório estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 347. Sob essa perspectiva, a jurisprudência pátria, em estrita observância à
Súmula Vinculante número 56
, consolidou o entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado ou o déficit crônico de vagas não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado no título executivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado acerca do cumprimento de pena em regime menos gravoso na ausência de vagas adequadas, em observância às diretrizes da Súmula Vinculante número 56 do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTOS ENCAMINHADOS À COMARCA DE NAVEGANTES/SC. CONDENAÇÃO ORIUNDA DESTE ESTADO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO INEXISTIR VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o Juízo das execuções facultou ao apenado a continuidade do cumprimento da reprimenda no estado do Pará, em regime semiaberto harmonizado, salientando que tal benesse não seria mantida no estado de Santa Catarina por haver vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário. 3. Verifica-se, portanto, que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, tendo em vista a existência de vaga em regime semiaberto na comarca, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.024.623/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

De igual modo, a jurisprudência da referida Corte Superior orienta que a superlotação carcerária, aliada a condições pessoais extremamente favoráveis do apenado, justifica a harmonização do regime prisional, não sendo lícita a cassação do benefício com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra decisão que concedeu habeas corpus para restabelecer a decisão do juízo da execução, que havia concedido ao apenado o regime semiaberto harmonizado, permitindo trabalho externo e recolhimento em residência com monitoramento eletrônico. 2. O juízo da execução concedeu o benefício com base na superlotação do Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE, e nas condições pessoais do apenado, que possui bom comportamento carcerário e proposta de emprego formal. 3. O Tribunal de origem reformou a decisão, restabelecendo o regime semiaberto, argumentando que a concessão do regime harmonizado esvaziaria o caráter retributivo da pena e violaria a prevenção geral e especial, especialmente em se tratando de crime hediondo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade abstrata do crime e o recente ingresso no regime semiaberto são critérios suficientes para revogar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo concedidos ao apenado. 5. Outra questão é se a superlotação carcerária e a proposta de emprego formal justificam a concessão do regime semiaberto harmonizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a gravidade abstrata do crime e o recente ingresso no regime semiaberto não são fundamentos idôneos para obstar a concessão de benefícios executivos, sendo necessário apontar elementos concretos extraídos da execução da pena. 6. A decisão de 1º grau, que concedeu o regime semiaberto harmonizado, está fundamentada na superlotação carcerária e nas condições pessoais do apenado, atendendo ao comando constitucional de individualização da pena e observando as diretrizes firmadas no julgamento do RE 641.320/RS. O juízo singular utilizou como parâmetro recente decisão do STF no HC 226.342/PE em caso semelhante. 7. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A gravidade abstrata do crime e o recente ingresso no regime semiaberto não são critérios suficientes para revogar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo, devendo-se considerar elementos concretos da execução da pena e as condições pessoais do apenado".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 28, 36, 37, 122, 123. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226342/PE, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30.03.2023; STJ, HC 451.394/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, AgRg no HC 902.985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024. (AgRg no HC n. 921.676/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

MENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRABALHO EXTERNO E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO AGRESTE (CANHOTINHO/PE). REQUISITOS PREENCHIDOS. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO AO CASSAR O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do preso (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena (requisito objetivo). Cabe mencionar que a autorização de saída temporária para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, requer comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 123 da LEP). 2. No caso, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o executado possui lapso temporal para o benefício, bem como restou devidamente comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo (e-STJ fls. 21/39) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o benefício foi afastado com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela longevidade das penas restritivas de liberdade, fundamentos inidôneos que, repita-se, não se coadunam com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. E, na espécie, conforme consta do voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 226.342 AGR/PE, faz-se oportuno destacar que o Centro de Ressocialização do Agreste (localizado em Canhotinho/PE), embora seja destinado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, encontra-se em situação de superlotação, tendo em vista que , em consulta aos dados da inspeção realizada pelo CNJ em 17.05.2023, a penitenciária abriga 1595 apenados, quase o triplo de pessoas que a sua capacidade suporta. Acrescento ainda que consta desse mesmo relatório que a administração prisional não oferece postos para trabalho interno e disponibiliza apenas 200 vagas para trabalho externo.
À vista da superlotação carcerária, das especificidades do estabelecimento prisional e do bom comportamento do apenado, o Juízo da Execução Criminal, mais próximo à realidade local, autorizou o regime semiaberto harmonizado [...], constando da ementa do acórdão que A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena
(HC n. 226.342 AGR/PE, relator Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2023, DJe de 4/9/2023). 4. Agravo regimental do Ministério Público estadual não provido. (AgRg no HC n. 902.985/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

No presente caso, a decisão agravada fundamentou adequadamente a concessão do benefício com base na realidade fática do sistema prisional local, que, embora disponha de estabelecimentos destinados ao regime semiaberto, padece de grave déficit de vagas e superlotação crônica, demandando do Poder Judiciário medidas proporcionais de contenção e de ponderação de interesses.

O apenado foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Diferentemente do que sustenta o órgão ministerial, o contexto probatório coligido aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o agravado ostenta condições pessoais favoráveis, revelando um
avançado e consolidado processo de ressocialização
. O apenado comprovou estar regularmente inserido no mercado de trabalho formal, devidamente registrado em sua Carteira de Trabalho Digital, exercendo atualmente a atividade de Operador de Equipamentos de Instalações I junto à empresa
Vale S.A.
desde
17 de janeiro de 2023
.

Além disso, antes do vínculo atual de emprego, o apenado também possui registro de trabalho formal desde 02 de dezembro de 2020, de modo que, desde que foi colocado em liberdade provisória, se inseriu no mercado formal de trabalho.

Vale dizer que os documentos acostados pela defesa do agravado evidenciam o seu elevado comprometimento, disciplina e responsabilidade profissional.

Outrossim, em consulta aos sistemas judiciais e prisionais, constatou-se que o agravado
não possui qualquer outro registro criminal ou ação penal em andamento
, indicando que, desde a prática do delito que originou a presente execução no ano de 2020, o reeducando manteve conduta social ilibada e compatível com as normas de convivência social.

Destaca-se, ainda, que o apenado respondeu a todo o processo de conhecimento em liberdade e tem adotado uma
postura colaborativa com a justiça
, tendo comparecido prontamente aos atos processuais e demonstrado total submissão às orientações e fiscalizações do juízo da execução no andamento do SEEU.

Nesse cenário, a imposição do encarceramento em estabelecimento prisional, sob o pretexto de cumprimento cego das formalidades de regime, representaria um
grave e desarrazoado retrocesso na ressocialização do apenado
, que já se encontra reinserido na sociedade, exercendo atividade lícita e estruturando sua vida familiar. O retorno ao cárcere romperia os vínculos empregatícios estáveis e os laços afetivos consolidados, frustrando o objetivo primordial da execução penal, que reside justamente na reintegração social harmônica do condenado.

Por fim, convém ressaltar que a manutenção do regime semiaberto harmonizado não implica impunidade ou ausência de caráter punitivo, visto que o apenado permanece submetido a severas restrições de locomoção, recolhimento noturno obrigatório das 22 horas às 06 horas do dia seguinte, permanência integral em seu domicílio nos dias de folga e feriados, além de constante fiscalização por meio de monitoramento eletrônico. Portanto, a decisão de primeiro grau revela-se irretocável e plenamente alinhada com as finalidades preventiva e retributiva da reprimenda penal.

Ressalvo, por oportuno, que eventual descumprimento de quaisquer das condições impostas pelo juízo da execução ou o cometimento de novo delito pelo apenado importará na revogação imediata do benefício e no restabelecimento do cumprimento da pena no regime prisional primevo, nos termos da legislação aplicável.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto que incluiu o reeducando
Kaique Equer Buarque Tomaz
no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)